Tribunal: CARF
Processo: 13984.720205/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720205/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO SILVA DE LIZ E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis.
DAS ÁREAS DE PASTAGENS.
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da
respectiva alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar as áreas de pastagens
comprovada nos autos, com documentação hábil.
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIMITES DA LIDE. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não tem o condão de ampliar a lide deduzida na
impugnação, logo não há como se apreciar a novel defesa indireta de mérito
consistente em ter o contribuinte incorrido em erros de fato ao não declarar as
áreas de preservação permanente e de mata nativa e ao subavaliar o valor da
terra nua declarado, erros supostamente apurados apenas quando do laudo
técnico elaborado para instruir as razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar a área de pastagens de 1.024,0 ha para 1056,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720205/2014-34
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 237/241) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 223/231) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 190/197), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010,
no valor total de R$ 556.315,15, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTO
ANTONIO”, cientificado em 06/03/2014 (e-fls. 220).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas de produtos
vegetais, com reflorestamento e pastagem declaradas e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 198/200), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Produtos Vegetais.
(b) Área com Reflorestamento.
(c) Área de Pastagem.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 223/231), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes
ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis.
DAS ÁREAS DE PASTAGENS.
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da
respectiva alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar as áreas de
pastagens comprovada nos autos, com documentação hábil.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra
Nua - VTN para o ITR/2010, efetuado com base no SIPT, por não ter
sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, para
considerar procedente em parte a impugnação referente ao lançamento consubstanciado
na Notificação no 09205/00003/2014, de fls. 190/197, do exercício de 2010, para
acatar a área de pastagens, de 1.024,0 ha, e manter o VTN arbitrado de R$
4.676.400,00 (R$ 2.700,00/ha), em consonância com as informações constantes do
SIPT, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$
269.362,88 para R$ 151.338,97, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 05/06/2017 (e-fls. 233/236) e o recurso voluntário
(e-fls. 237/241) interposto em 04/07/2017 (e-fls. 237), em síntese, alegando:
(a) Área com Reflorestamento. Analisando a documentação apresentada o auditor-
fiscal não considerou área de reflorestamento. Contudo, ela é demonstrada por
laudo técnico.
(b) Área de Pastagem. Por falha na defesa administrativa, não foi anexado o
estoque inicial de bovinos de dois condôminos para a data de 01/01/2009 e
Relatório da Movimentação de Animais da CIDASC, mas o laudo comprova o
inventário de bovinos e a área com pastagem de 1.267,0ha.
(c) Áreas de Preservação Permanente e de Mata. Não foram declaradas áreas de
preservação permanente e de mata, mas elas são passíveis de isenção
conforme legislação. Em face do laudo, os erros materiais devem ser
corrigidos.
(d) Valor da Terra Nua. Pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
verdade material, apresenta laudo para comprovar o valor da terra nua.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/06/2017 (e-fls. 233/236), o recurso
interposto em 04/07/2017 (e-fls. 237) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

Área com Reflorestamento. O recorrente sustenta que laudo técnico comprovaria a
área com reflorestamento, instruindo as razões recursais com o laudo e anexos de e-fls. 243/413.
Sobre a questão, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor da decisão recorrida:
Da Área de Reflorestamento
No que diz respeito à glosa efetuada pela fiscalização na área com reflorestamento, de
300,0 ha, não cabe seu restabelecimento, por falta de documentação hábil para
comprová-la.
Para a comprovação da existência de área com reflorestamento, caberia ao impugnante
apresentar os seguintes documentos referentes a essa área reflorestada, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento, que comprovassem a efetiva atividade
rural, não bastando para tanto a informação de que haveria uma área plantada com
eucaliptos.
O impugnante alega que a área reflorestada, de 200,0 ha, teria sido adquirida em
30/10/1979, em um imóvel de 245,3 ha, que, na ocasião, já teria implantado o plantio de
árvores, conforme consta na respectiva Matrícula. Acrescenta que, nos últimos anos,
viria explorando gradativamente e na forma de manejo, extraindo árvores com
problemas, defeitos e/ou com dificuldade de crescimento (denominado desbaste), por
isso teria apresentado uma pequena quantidade de notas fiscais de venda, para o
exercício em questão.
Inicialmente, cabe esclarecer que, não obstante o contribuinte informar que teria uma
área de 200,0 ha reflorestada, ele declarou, na DITR/2010, uma área de 300,0 ha, esta
glosada integralmente pela fiscalização, por entender que não teriam sido apresentados
documentos que pudessem evidenciar a exploração dessa área, conforme descrito às fls.
194.
Assim, em que pese o objetivo aventado pelo contribuinte, entendo que os documentos
trazidos aos autos, especificamente as notas fiscais de fls. 111/130 e 165/173, além de
estarem, algumas delas, ilegíveis e incompreensíveis, são insuficientes e inconclusivos
para que se proceda, nesta instância, o acatamento de alguma área de reflorestamento,
até porque não existe laudo que a dimensione, tampouco documentos que sejam hábeis
para o restabelecimento parcial ou integral da área declarada de 300,0 ha, que o próprio
requerente afirma que seriam 200,0 ha.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe
restabelecer a área com reflorestamento de 300,0 ha, mantendo-se a glosa efetuada pela
fiscalização.
A autoridade lançadora glosou a totalidade da área com reflorestamento declarada
de 300ha, apresentando a seguinte motivação: (e-fls. 194):
AREA REFLORESTADA
O contribuinte informa a existência de 200ha, como declarado no ADA de 1997. No
registro R6 da matrícula 70 é possível constatar, na data da aquisição do imóvel
(18/01/1979), a existência de 450.000 pés de pinus, sem identificação de sua idade.
Conforme AV8 da matrícula 070 é possível ver que o reflorestamento foi implantado
nos anos de 1969 a 1971, donde é possível concluir que na data da DITR 2010, o
reflorestamento estaria com a idade média de 40 anos. Sabe-se, que na prática, é pouco
provável que se mantenha a cultura de pinus por um período tão longo. Nas demais
matrículas que compõem o imóvel do NIRF 0.451.451-3, não há outro registro referente
a novos reflorestamentos. Apresentou, apenas, cópia de 06 (seis) Notas Fiscais relativas
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

a pinus em toras com diâmetros especificados em três notas como sendo de 0,15cm
acima.
Apesar de intimado, o contribuinte não apresentou o ADA referente o exercício de
2010. Assim, não restam provas de que a área reflorestada importa em 200,0ha, como
informado pelo contribuinte.
O laudo técnico apresentado com o recurso (e-fls. 243/413), a ter por objetivo
“identificar o valor da terra nua e comprovação do uso do solo da propriedade e RECURSO
VOLUNTÁRIO” (e-fls. 246), afirma que a área de reflorestamento não seria de 300ha (e-fls.
287), mas de 200ha, apurada a partir de imagens de satélite de 28/03/2007 e de data do ano de
2012 (e-fls. 287/290), bem como por fotos aparentemente tiradas quando da vistoria realizada no
ano de 2017 (e-fls. 291/293).
Além disso, o laudo reproduz notas fiscais com os campos de preenchimento
ilegíveis, mas apontando o que deles deva ser lido (e-fls. 294/300).
A comprovação da área com reflorestamento demanda a apresentação de um
conjunto probatório capaz de evidenciar a efetiva manutenção de floresta plantada exótica (pinus
sp.) destinada ao corte. Desde o Termo de Intimação Fiscal n° 09205/00013/2003 (e-fls. 10/13),
o contribuinte foi alertado sobre a documentação a ser apresentada, transcrevo:
Documentos para a análise da DITR [ 2010 ]:
Para comprovar a Área com Reflorestamento declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes à área reflorestada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento.
O laudo técnico apresentado, contudo, se funda basicamente nas imagens de
satélite (incapazes de gerar um firme convencimento acerca de se tratar de floresta plantada com
pinheiros nativos ou exóticos) e em visita empreendida em 2017 documentada pelas fotos de e-
fls. 291/293 (note-se que aparentemente dentre as árvores fotografadas há araucárias, árvores
nativas da região do imóvel rural), bem como na livre interpretação das notas fiscais ilegíveis
nele reproduzidas (e-fls. 294/300; a qualidade da digitalização é boa, apesar disso vários campos
das notas estão ilegíveis). O laudo técnico apresentado é omisso quanto à existência de laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente e de certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento, com espécie arbórea exótica.
Logo, não se forma convicção no sentido da manutenção ao tempo do fato gerador
de uma área com reflorestamento de 200ha.
Área de Pastagem. O recorrente reconhece não ter apresentado o estoque inicial de
bovinos de dois condôminos para a data de 01/01/2009 e nem Relatório da Movimentação de
Animais, contudo o laudo apresentado com o recurso comprovaria o inventário de bovinos e a
área com pastagem de 1.267,0ha.
A Notificação de Lançamento reduziu a área de pastagens de 1380,0 ha para 766,0
ha, tendo destacado (e-fls. 193/194):
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

O contribuinte apresentou o Relatório de Movimentação de Animais, emitido pela
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), onde
registra o estoque e a movimentação de gado bovino existente no imóvel. Apresentou,
ainda, Notas Fiscais de Produtor, relativas à compra e venda de gado bovino.
Da análise dos documentos apresentados restou comprovado que o contribuinte possuía
em 01/01/2009 a quantia de 1069 Animais e em 31/12/2009 um estoque de 1051,
obtendo-se uma média para o período de 1060 cabeças.
Apresenta declaração subscrita pelo Médico Veterinário, contratado pela CIDASC,
Paulo Roberto Castro de Jesus, onde afirma que o sistema Eletrônico Relatório de
Movimentação de Animais (....) apresenta a movimentação e o saldo do rebanho a partir
de agosto de 2008, data da implantação do cadastro. Afirma, também, que o pecuarista
Antônio Silva de Liz e Souza, portador do CPF (...) possui apenas um Cadastro para
movimentação do rebanho de todas as suas propriedades existentes no município de
Painel. (grifei)
Anexou, ainda, documento denominado Quadro de distribuição do Rebanho por
Propriedade ano 2009, em que afirma que na área do imóvel, objeto do presente NIRF,
utiliza, para pastagem, uma área equivalente a 766,0ha e que mantinha 390 cabeças de
bovinos.
Nos termos do § 2o do art. 24 da Instrução Normativa RFB no 256, de 11 de dezembro
de 2002 o Índice de Rendimento Mínimo para Pecuária é o aprovado pela Portaria 145,
de 28 de maio de 1980, do Ministro de Estado da Agricultura e transcrito no anexo I da
IN RFB 256/2002. Nele se constata que para os imóveis localizados no município de
Painel onde se localiza a Fazenda Santo Antônio, objeto desta análise, o Índice a ser
utilizado é de 0,50 cab/hec. Assim é possível concluir que em uma área de pastagem de
766,0ha é possível manter, aproximadamente, 380 cabeças de gado bovino, número
muito próximo do informado pelo contribuinte no Quadro de distribuição do Rebanho
por Propriedade no ano de 2009.
O contribuinte, em atendimento a Intimação, afirma que o imóvel é explorado em forma
de condomínio e que o mesmo apresenta, apenas, os dados que compõe a sua cota de
participação no uso do respectivo imóvel.
Note-se que a distribuição dos animais por outros imóveis rurais distintos da
Fazenda Santo Antônio foi confirmada pelo Médico Veterinário, contratado pela CIDASC,
conforme documento de e-fls. 89, bem como que a fiscalização destaca a informação de que o
contribuinte assinalou a apresentação de dados de sua cota de participação no uso do respectivo
imóvel.
Na impugnação, o contribuinte reitera que apresentou para a fiscalização “os
dados referente exclusivamente da minha cota de participação, ou seja, 50% da área destinada à
pastagem, deixando de apresentar as fichas de movimentação dos demais condôminos e que
mantinha 390 cabeças de bovinos” (e-fls. 199).
Nas razões recursais, argumenta que a área de pastagens seria a comprovada no
laudo técnico e dele consta (e-fls. 280/282):
9.2 Comprovação da área de pastagens
Conforme georreferenciamento da área, mapa da área e uso do solo (anexo 01), a área
apurada de pastagens foi de 1.247,0 hectares.
No Processo n° 13984-720.205/2014-34, Fls. 231, a autoridade fiscal já teve
comprovação de 1.024,00 hectares de pastagens.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

Por equivoco não foi anexado o inventário inicial de bovinos de 02 (dois)
condôminos, inventário este que se encontra no anexo 02; com o devido estoque
inicial e final, ficando assim a área de pastagens aceita: (...)
O erro material encontra-se no estoque inicial do Sr. Flávio (...) e do Sr. Sr.
Antônio Márcio (...)
Total de cabeças de bovinos:
Sr. Antônio Silva de Liz e Souza = 390 cabeças e 766,0 ha de pastagens utilizada
conforme Fl. 229 do processo.
Sr. Flávio (...) = média de 153 Cab. = Cab./0,5 ha = 306 hectares de pastagens
comprovada.
Sr. Antônio Marcio (...) = média anual de 97,5 cab. = Cab./0,5 ha = 195 hectares de
pastagens comprovada.
Total de hectares de área de pastagens aceita comprovada = 1.267,0 hectares.
Imagem 17: Área de pastagens, sem hachura. (...)
Imagem 18: Coordenadas geográficas da foto: (...)
Foto 14-15: Área de pastagens (...)
Ponderando a documentação apresentada com a impugnação, a decisão recorrida
reconheceu uma área de pastagem de 1.024,0 ha, transcrevo (e-fls. 228/229):
Da Área de Pastagens
Verifica-se que a fiscalização glosou parcialmente a área de pastagem declarada,
reduzindo-a de 1.380,0 ha para 766,0 ha, por falta de apresentação de documentos
hábeis complementares que pudessem comprovar sua totalidade.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2009 (exercício 2010), em quantidades suficientes para
justificá-la. No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada,
cabe observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero
vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/ha), fixado
para a região onde se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea
“b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002
e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso, de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça por hectare.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

Na fase de Intimação, conforme descrito às fls. 193/197, o contribuinte apresentou
“Relatório de Movimentação de Animais”, emitido pela Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), onde registra o estoque e a
movimentação de gado bovino existente no imóvel. Apresentou, ainda, Notas Fiscais de
Produtor, relativas à compra e venda de gado bovino, declaração subscrita pelo Médico
Veterinário, contratado pela CIDASC, Paulo Roberto Castro de Jesus, onde afirma que
o sistema Eletrônico Relatório de Movimentação de Animais apresenta a movimentação
e o saldo do rebanho a partir de agosto de 2008, data da implantação do cadastro.
Afirma, também, que o impugnante possuiria apenas um Cadastro para movimentação
do rebanho de todas as suas propriedades existentes no município de Painel. Anexou,
ainda, documento denominado Quadro de distribuição do Rebanho por Propriedade ano
2009, em que afirma que na área do imóvel, objeto do presente NIRF, utiliza, para
pastagem, uma área equivalente a 766,0ha e que mantinha 390 cabeças de bovinos.
Nesta fase, o contribuinte apresenta “Relatório de Movimentação de Animais” para
comprovar os animais pertencentes aos condôminos do imóvel, conforme declarados às
fls. 04, Srs. Flávio (...) e Antônio Márcio (...), que vinham explorando, inclusive, a área
do terceiro condômino, Sr. Carlos (...). Ressalta que no “Relatório de Movimentação de
Animais”, relativo aos animais pertencentes ao Sr. Flávio (...), a localidade indicada é
“Caveirinhas”, que corresponderia ao seu endereço residencial, no Município de Painel-
SC.
Pois bem, da análise desses documentos, constata-se que o Sr. Flávio (...) possuía, em
31/12/2009, uma quantidade de 153 animais bovinos, conforme fls. 202/211. Quanto ao
Sr. Antônio Márcio (...), o documento, de fls. 212/215, informa que ele possuiria uma
quantidade de 104 animais bovinos.
Somando-se as duas quantidades, resultaria em 257 animais bovinos existentes como
estoque final, em 31/12/2009. Ressalte-se que não foi informado o estoque inicial de
animais, em 01/01/2009, para que se procedesse ao cálculo da média desses animais,
bem como não foi apresentado documento que comprovasse a vacinação dos rebanhos,
quantificando-os. Dessa forma, o estoque inicial foi considerado como zero, ou seja,
[(257 + 0) : 2], resultando em um rebanho de 129 animais, que submetido ao índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça
de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa
o imóvel, resultou em uma área de 258,0 ha de pastagem, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28/05/1980, observado o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e
seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393/96.
Desta forma, cabe considerar comprovada, com documentos hábeis, uma área de
pastagem de 1.024,0 ha (766,0 ha + 258 ha). Ressalte-se que o restabelecimento parcial
da área de pastagem, aqui tratado, implica no Grau de Utilização do imóvel, de 62,1%
[1.024,0 ha : (1.649,4 ha – 32,0 ha) x 100%], resultando em uma alíquota de cálculo de
3,40%, prevista para a sua dimensão, observada a legislação de regência da matéria (art.
10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei).
O laudo técnico (e-fls. 280) afirma a existência física no imóvel rural de uma área
de pastagens de 1.247,0ha, conforme georreferenciamento da área, mapa da área e uso do solo
(anexo 1), mas conclui que a área de pastagem seria de 1.267,0ha, apurada a considerar os
documentos do anexo 2 (e-fls. 306/329), ou seja, o inventário do estoque inicial e final e o
relatório de movimentação dos condôminos Srs. Flávio A. N. da Silva e Antônio M. W. Silva, a
evidenciar médias anuais de 153 cabeças e 97,5 cabeças, respectivamente.
Em relação ao Sr. Flávio A. N. da Silva, o anexo 2 do laudo técnico veicula o
inventário de animais na data de 01/01/2009 (e-fls. 313/319) e o Relatório de Movimentação de
Animais do período de 01/01/2009 a 31/12/2009 (e-fls. 320/329), ambos emitidos pela CIDASC,
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

este já considerado pela decisão recorrida (e-fls. 202/211). Relatório e inventário especificam a
propriedade/localidade Caveirinhas – Painel - SC. Ao valorar o Relatório de Movimentação de
Animais, a Turma Julgadora de primeira instância convenceu-se de que os animais estariam na
Fazenda Santo Antônio, apesar de a documentação indicar a propriedade/localidade “Caveirinhas
– Painel SC”, local de residência do Sr. Flávio A. N. da Silva segundo o impugnante, e não a
propriedade rural objeto do lançamento (Fazenda Santo Antônio - Painel - SC). Na impugnação,
sobre a propriedade/localidade “Caveirinhas – Painel SC” constou:
Ainda justificamos que a ficha "relatório de movimentação de animais" do condômino
Flavio Antônio Neto da Silva consta como Localidade de Caveirinhas, sendo este o seu
endereço residencial e comercial, situado as margens da SC 439, pois neste endereço, o
mesmo explora em propriedade seu pai "Antônio Cilon da Silva" a atividade de
fruticultura ( conforme cópia do comprovante de residência e do Bloco de Produtor
Rural) e a atividade de pecuária é explorada na Fazenda Santo Antônio, distante a
quatro (04) quilômetros de sua residência.
Portanto, o próprio impugnante reconhece que “Caveirinhas – Painel SC”
constitui-se em imóvel rural diverso e apresenta prova nesse sentido (e-fls. 216/219), mas não
apresenta prova de que “a atividade de pecuária é explorada na Fazenda Santo Antônio”.
Nenhum dos documentos invocados (e-fls. 216/219) prova que os animais
constantes do inventário (e-fls. 313/319) e do relatório de movimentação (e-fls. 202/211 e
320/329) foram apascentados na Fazenda Santo Antônio, sendo que do inventário (e-fls.
313/319) e do relatório (e-fls. 202/211 e 320/329) consta expressamente imóvel rural diverso
(“Caveirinhas – Painel SC”).
A Turma Julgadora recorrida não é parte no processo administrativo fiscal. Logo,
não há que se falar em fato incontroverso e nem em ter a Fazenda Nacional concordado com a
pretensão do recorrente, eis que é parte vencedora do capítulo na decisão recorrida, logo subsiste
a lide decorrente da impugnação à imputação da autoridade lançadora de a contribuinte não ter
comprovado a área de pastagem, uma vez que o recurso voluntário do contribuinte devolve o
capítulo impugnado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de
2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°).
Por conseguinte, a prova constante dos autos não me permite acolher a pretensão
recursal em relação aos animais de titularidade do Sr. Flávio A. N. da Silva.
Destaque-se que apenas não acolho a pretensão recursal do contribuinte, eis que,
não tendo havido recurso de ofício e nem recurso voluntário por parte da Procuradoria da
Fazenda Nacional, não há que se reformar in pejus a decisão recorrida.
Em relação aos animais apascentados pelo Sr. Antônio M. W. Silva, o Inventário
de Animais em 01/01/2009 (e-fls. 306/309) e o Relatório de Movimentação de Animais (e-fls.
212/215 e 310/312), ambos emitidos pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina – CIDASC, revelam 91 animais apascentados na propriedade/localidade Fazenda
Santo Antônio – Painel – SC em 01/01/2009 e 104 animais apascentados em 31/12/2009, bem
como a seguinte movimentação durante o ano de 2009:
01/01/2009
18/03/2009 02/04/2009 03/04/2009 31/05/2009 24/07/2009
31/12/2009
Saldo inicial
Saída de
Saída de
Saída de
Entrada de Entrada de
Saldo final
91 bovinos
46 bovinos 41 bovinos
4 bovinos
14 bovinos 90 bovinos
104 bovinos
91
-46
-41
-4
+14
+90
= 104
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

A partir da tabela acima, temos as seguintes médias mensais de bovinos:
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
91
91
70
1
0
14
37
104
104
104
104
104
Logo, ao efetuarmos o cálculo nos termos da legislação de regência (Regulamento
do ITR, aprovado pelo Decreto n° 4392, de 2002, art. 25, parágrafo único; IN SRF no 256, de
2002, art. 25, caput, II e §§ 1o e 2o; e Perguntas e Respostas do ITR Exercício 20101), temos uma
média anual de 68 animais. Note-se que a movimentação do dia 03/04/2009 ensejou a retirada de
todos os animais do Sr. Antônio M. W. Silva, voltando a dispor de animais apascentados na
propriedade apenas a partir da entrada de 31/05/2009 (entrada de 14 animais), a ensejar média de
zero animais no mês de maio (30 dias zero animais e um dia 14 animais, a significar média de
zero animais e não 0,4 animais), eis que só considero animais inteiros, da mesma forma que o
programa gerador da declaração de ITR do exercício de 2010.
A decisão recorrida adotou o cálculo simplista de considerar um saldo inicial de
zero animais e um saldo final no ano de 104 animais para somá-los e dividir por dois, a gerar
uma média anual de 52 animais de grande porte (=0+104/2). Note-se que o cálculo em questão
foi demonstrado no voto condutor do Acórdão de Impugnação em conjunto com os animais do
Sr. Flávio A. N. da Silva.
O recorrente considera que o lançamento acolheu sua confissão quanto aos
animais de sua propriedade apascentados no imóvel rural (390 animais numa área de 766ha),
mas que haveria no imóvel rural área diversa com animais dos Srs. Flávio A. N. da Silva e
Antônio M. W. Silva, amparada pela área com pastagem especificada no laudo (1.247,0ha ou
1.267,0ha), pela sua afirmativa de que ocuparia apenas 50% do imóvel e pelo o número de
animais e proprietários revelados no laudo e documentação que o lastreou.
Como já explicitado, a análise da documentação constante dos autos não permite a
retificação do cálculo em relação ao Sr. Flávio A. N. da Silva, mas possibilita o recálculo em
relação aos animais de propriedade do Sr. Antônio M. W. Silva.

1 ÁREA UTILIZADA COM PASTAGEM
QUANTIDADE DE REBANHO AJUSTADA
144 — Como se obtém a quantidade de cabeças do rebanho ajustada?
A quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média de cabeças de animais de
grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel.
Procedimento:
Primeiro => classificar e contar os animais do rebanho em duas categorias:
I - grande porte: bovino, bufalino, eqüino, asinino e muar, dentre outros, de qualquer idade e sexo;
II - médio porte: ovino e caprino, dentre outros, de qualquer idade e sexo.
Segundo => determinar a quantidade média de cabeças de animais por categoria (média anual). A quantidade média
de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças existente a cada mês do ano, por categoria, dividido
sempre por 12 (doze), independentemente do número de meses em que tenham existido animais no imóvel.
Terceiro => determinar a quantidade de cabeças do rebanho ajustada por categoria:
I - grande porte: é o resultado da multiplicação da quantidade média de cabeças de animais de grande porte pelo
fator 1,0 (um inteiro);
II - médio porte: é o resultado da multiplicação da quantidade média de cabeças de animais de médio porte pelo
fator 0,25 (vinte e cinco centésimos).
Quarto => somar as quantidades de cabeças do rebanho ajustadas de animais de grande e médio porte.
(RITR/2002, art. 25, parágrafo único; IN SRF no 256, de 2002, art. 25, caput, II e §§ 1o e 2o)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720205/2014-34

A decisão recorrida manteve a área lançada de 766ha com animais de propriedade
do recorrente e considerou que além dessa área haveria no imóvel rural outra área a apascentar
os animais dos Srs. Flávio A. N. da Silva e Antônio M. W. Silva e, tendo apurado para ambos
uma média anual de 129 animais (a embutir uma média anual referente apenas aos animais do Sr.
Antônio M. W. Silva de 52 animais), considerou que, em face do índice de lotação mínima por
zona de pecuária (ZP) de 0,50, a área com pastagem referente a ambos seria de 258ha, a ser
somada aos 766ha incontroversos, área com animais do recorrente, a totalizar 1.024,0 ha,
montante inferior ao constante no laudo como a área de pastagem efetivamente existente no
imóvel rural.
Entretanto, como evidenciado, o conjunto probatório revela que a média anual do
Sr. Antônio M. W. Silva foi de 68 animais apascentados no imóvel objeto do lançamento,
merecendo prosperar nesse ponto o inconformismo recursal.
Logo, dos 258 ha acrescidos pela decisão recorrida, a área correspondente aos
animais do Sr. Antônio M. W. Silva é de 104 ha (52 animais de grande porte, fator de ajuste 1,00
e índice de lotação mínima por ZP 0,50), a significar que ao adotarmos a média anual de 68
animais teremos um acréscimo de 32 ha, pois 68 animais de grande porte ensejam136 ha.
Note-se que mesmo se somando os referidos 32 ha ao já definido pela decisão
recorrida de 1024 ha temos 1056 ha, área inferior aos 1.247,0ha ou 1.267,0ha mencionados no
laudo como de área com pastagem existente no imóvel e aos 1.380ha informados na Declaração
de ITR.
Portanto, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da
respectiva alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar a área de pastagens de 1056ha.
Áreas de Preservação Permanente e de Mata. Valor da Terra Nua. No caso
concreto, a impugnação nada alegou sobre a não declaração de áreas de preservação permanente
e de mata nativa e nem sobre o arbitramento do valor da terra nua, tendo a decisão recorrida
destacado que o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2010, efetuado com base
no SIPT (e a respeitar a aptidão agrícola, e-fls. 195), constitui-se em matéria não impugnada por
ausência de contestação expressa nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
O Acórdão de Impugnação não merece reforma, pois se tratam de matérias não
impugnadas e, na esfera do recurso voluntário, não há como se inovar a lide em razão da
preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14, 16, III, e 17), ou seja, diante da delimitação da
lide empreendida pela impugnação, não há como se apreciar a novel defesa indireta de mérito
consistente em ter o contribuinte incorrido em erros de fato ao não declarar as áreas de
preservação permanente e de mata nativa e ao subavaliar o valor da terra nua declarado, erros
supostamente apurados apenas quando do laudo técnico elaborado para instruir as razões
recursais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para alterar a área de pastagens de 1.024,0 ha para 1056,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 427
DF CARF MF
Original